Tribunal: TJDFT
Processo: 0740714-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740714-54.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: LUCIANO DE JESUS DAMASCENO E TATIANA DE JESUS DAMASCENO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL PERIFÉRICA EM REGIME AMBULATORIAL. PREVISÃO CONTRATUAL. ROL DA ANS. RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. EFICÁCIA DO PROCEDIMENTO. COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso dos autos, há previsão contratual de cobertura do tratamento indicado, o qual também está elencado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 2. Ainda que persistissem dúvidas acerca da cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde assistente da Autora, a Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos nessa relação. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 5. A despeito de superada a tese da taxatividade do rol da ANS, com base nas provas produzidas, pode-se concluir que o tratamento em questão se enquadra nos critérios descritos na nova legislação vigente, pois existe manifestação técnica atestando a eficácia científica do procedimento. 6. Tratando-se de obrigação de fazer, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15. 7. Apelações dos Autores e da Ré conhecidas e não providas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, aduzindo ser taxativo o rol da ANS, de modo que a operadora de plano de saúde não é obrigada a custear procedimento que não esteja nele inserido. Acrescenta não estar comprovada nos autos qualquer evidência científica que remende a cobertura do tratamento experimental objeto do pedido deduzido na inicial. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando, em suma, que a função social do contrato não pode servir para determinações ilimitadas e irrestritas, bem como que inexiste boa-fé da recorrida quando solicita procedimento que não notoriamente não está incluído na cobertura do contrato. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FIORENTINO, OAB/SP 343.181, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID Num. 54250578 - Pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, o órgão colegiado, após analisar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “conquanto a Ré alegue a ausência da obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado, verifica-se que tanto o regulamento do plano de saúde operado por ela (art. 22, II) quanto a Resolução Normativa ANS no 465/2021 (art. 19, X, ‘f’) preveem a possibilidade de abrangência do procedimento requerido, conforme se extrai dos autos” (ID Num. 53706311 - Pág. 8); “no caso em apreço, o procedimento postulado atende aos critérios legalmente estabelecidos para a imposição da cobertura do tratamento pelo plano de saúde, mormente a comprovação da eficácia terapêutica, a qual, segundo diretriz emitida pela Associação Médica Brasileira – AMB e pelo Conselho Federal de Medicina – CFM sobre Terapia Nutricional para Pacientes na Senescência (Geriatria), deve ser individualizada “de acordo com suas condições clínicas e com a realidade e experiência de cada profissional” (ID 48895071)” (ID Num. 53706311 - Pág. 14); “reitere-se que há justificativa, exposta pelo médico assistente, da frustração do tratamento convencional, defendido pelo plano de saúde, para o caso clínico da paciente, assim como a motivação pela opção de adoção do regime ambulatorial” (ID Num. 53706311 - Pág. 15). De modo que rever a decisão colegiada nos aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.351.877/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017